Tribunal: TJSP
Processo: 0121852-40.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. S.T.F. AO JULGAR O RE 579.431/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. S.T.F. AO JULGAR O RE 579.431/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0121852-40.2013.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado CLAUDINEI GONÇALVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18444
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0121852-40.2013.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ.
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: CLAUDINEI GONÇALVES.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO
A
APRECIAÇÃO DO RECURSO MÉRITO EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA

INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E
A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO
CABIMENTO

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. S.T.F. AO
JULGAR
O
RE
579.431/RS,
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL

RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S., em ação
acidentária na fase executiva, contra a r. decisão que determinou a incidência de juros
moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório (fls. 100/100v).
Sustentou o agravante (fls. 02/16), em síntese, que não seriam devidos
juros moratórios no período que vai desde a elaboração da conta de liquidação até o
efetivo pagamento.
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do agravo do ente
autárquico, em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.
110/117).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls.
121/127), que foram rejeitados (fls. 131/136).
Posteriormente, o ente público interpôs Recurso Extraordinário (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
140/152), bem como Recurso Especial (fls. 154/163).
A Presidência da Seção de Direito Público, por sua vez, determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp no
1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, respectivamente fls. 187).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 194/200).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e anulou o
V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso (fls. 219/220), prejudicado o recurso extraordinário
(fls. 212/214).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Feita essa observação, o agravo não merece provimento.
Isso porque, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
579.431/RS, submetido à sistemática de repercussão geral, sedimentou entendimento de
que incidem juros moratórios no período que medeia a conta de liquidação e a inscrição
do precatório.
Note-se:
“JUROS DA MORA
FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA

REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
(RE 579431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC
30-06-2017).
Assim, no período debatido neste agravo, há incidência de juros
moratórios, estando correta a decisão agravada, que merecer ser mantida.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator